Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702263-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA MORAIS DA COSTA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. TEMA 1085 STJ. DISTINGUISHING. PEDIDO DE LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O Tema 1085 do STJ não abrange contratos de empréstimo consignado, motivo pelo qual a ação, que pede a limitação global de todos os ajustes, distingue-se da tese afetada. 3. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 4. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 7. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 8. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo BRB- Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação revisional contratual c/c obrigação de fazer proposta por Sandra Maria Morais da Costa (proc. no 0733429-04.2021.8.07.0003), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante limitasse os descontos em folha de pagamento da agravada ao total de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, vedando os débitos diretamente em conta corrente (ID no 112779312). 2. O réu opôs embargos de declaração (ID no 113123889), que foram rejeitados (ID no 113182460, autos originários). 3. Nas razões de ID no 32125173, o agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, pois os descontos realizados na folha de pagamento da agravada já estão observando o limite de 30% de sua renda bruta, após a dedução do Imposto de Renda e da previdência social e decorrem de contratos livremente pactuados. 4. Alega que, no momento em que a agravada contratou os empréstimos cujo pagamento pretende suspender parcialmente, observou todas as diretrizes legais e constatou que havia margem disponível em sua folha de pagamento. 5. Argumenta que não pode sofrer prejuízo no recebimento do crédito concedido à agravada, pois todos os pressupostos legais necessários à efetivação do desconto em folha de pagamento foram devidamente observados. 6. Suscita que não pode haver confusão entre os descontos efetivados em folha de pagamento e aqueles livremente contratados pela agravada, com autorização expressa para desconto diretamente em conta corrente, pois a limitação deve ser considerada de forma autônoma e ainda está em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça. 7. Acrescenta ser “inadmissível a conduta da agravada de contrair empréstimos com o BRB, usufruir do dinheiro recebido, para posteriormente buscar tutela do judiciário com o vil intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-las.” 8. Pondera que se a agravada não tinha condições de cumprir com as obrigações pactuadas, por estarem acima de suas possibilidades, que não as celebrassem, sob pena de ter dificuldades em honrar os compromissos. 9. Cita jurisprudência. 10. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 11. Preparo comprovado (ID no 32125177, págs. 1-2). 12. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido para sobrestar a determinação imposta na decisão agravada até o julgamento do mérito (ID no 32186303). 13. Contrarrazões apresentadas (ID no 32736966). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 16. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 17. Inicialmente, vale destacar que há distinguishing entre a questão objeto destes autos e o Tema 1085 do STJ. Por oportuno, confira-se a tese afetada: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021)” [grifo na transcrição]. 18. A agravante pede a limitação global de todos os contratos firmados com o banco, incluindo os de empréstimos consignados, que não foram tratados na afetação. Ante a ausência de similitude, conheço o recurso. 19. Em contrarrazões, a agravada alega que o recurso demonstra mero inconformismo com a decisão, sem, todavia, apresentar qualquer argumento ou dispositivo para a sua reforma, o que caracteriza ausência de impugnação aos respectivos fundamentos. 20. O recurso, contudo, questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. 21. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n.963354, 20150111456507APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, publicado no DJE: 02/09/2016. Pág.: 316/342. 22. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. 23. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32186303): “[...]9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. A decisão recorrida ponderou que a remuneração da agravada estava comprometida devido aos descontos realizados diretamente na folha de pagamento e também em sua conta corrente. Conforme esclarecido pelo agravante, alguns contratos foram realizados por canais eletrônicos e outros diretamente na agência de relacionamento (ID no 32125173). 13. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 14. Aplicando o entendimento do STJ quanto ao parâmetro para análise do limite máximo de margem consignável, constata-se que no caso concreto os valores descontados na folha de pagamento da agravada representam aproximadamente 28,97% da sua remuneração bruta, considerando o contracheque de dezembro de 2021. 15. Como consequência, nessa análise de cognição sumária, depreende-se da documentação anexada à demanda principal que a instituição bancária observou os pressupostos necessários para viabilizar o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento da agravada. 16. Logo, não pode ser tolhida do direito de receber os valores que repassou à agravada pelo fato dela, de maneira voluntária e deliberada, ter contratado novos empréstimos e comprometido o limite de desconto consignado em folha de pagamento. 17. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 18. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 19. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 20. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação ao Estado de Direito. 21. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a agravada sustentar o contrário. 22. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 23. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 24. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 25. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 26. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 27. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pela agravada na origem, pois ainda não há definição se outros empréstimos que não são descontados em folha de pagamento podem ser considerados na análise do limite total da margem de pagamento. 28. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta da contratante, os valores descontados em folha de pagamento da agravada observam o limite máximo previsto em lei (até 30%), majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. 29. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 30. Defiro o efeito suspensivo ativo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida até o julgamento do mérito (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 31. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se.” 24. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 25. A decisão harmoniza-se com o entendimento do STJ: AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 e REsp 1907995/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/1/2021, DJe 12/2/2021. 26. A agravada é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiada por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 27. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória ou calote de dívidas legitimamente contratadas. 28. Precedentes: (Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo 29. Conheço e dou provimento ao recurso para deferir a continuidade dos descontos efetivados pelo banco na conta da consumidora para pagamento dos empréstimos contraídos. Reformo a decisão agravada. 30. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro